Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que não houve a criação de tributo novo e nem a majoração daquele já existente, não se aplicando ao caso o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, estando assim a LC no 190/2022 vigente e apta a produzir efeitos imediatamente (id 37672497). A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Verifica-se que a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator